Tribunal: TJDFT
Processo: 0755379-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0755379-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RAFAEL MARQUES BRITO DA SILVA RECORRIDO: REGINA TENORIO LUZ SILVA EMBARGADO: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO D E S P A C H O Esclareça a autora, embargada, se ratifica a renúncia (ID 70002988), uma vez que não consta nos autos o comprovante de pagamento mencionado no parágrafo segundo, cláusula segunda, acostando aos autos, se o caso, o mencionado documento. Prazo: 05 (cinco) dias. Vinda a manifestação, retornam os autos conclusos. Intime-se Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito